Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 20(vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O apelante pugna pela sua absolvição, alegando atipicidade do fato e ausência de provas suficientes para a condenação.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 66774299), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o fato é típico e se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia assim retratou os fatos:
“No dia 19 de janeiro de 2024, às 0h00, em via pública, no setor P Norte Barril 99, Chácara 99, VC-311, Sol Nascente, Ceilândia-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou de dependência desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias acima indicadas, policiais militares realizavam uma abordagem no estabelecimento Barril 99, quando foi percebido um nervosismo e um movimento anormal na kombi de lanches que fica ao lado do local. Neste momento, o dono da kombi falou imediatamente que tinha uma arma de airsoft em seu carro, a qual foi localizada abaixo do banco do motorista, em posição de fácil acesso. A arma não possuía a ponta laranjada, tampouco foi apresentada qualquer documentação, tendo o denunciado informado que raspou a ponta porque estava desgastada e que a utiliza em seu sítio, mas que a nota fiscal estaria em sua residência.”.
6. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, que apreciou o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
7. A conduta de trazer consigo um simulacro de arma de fogo (arma de air-soft descaracterizada), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
8. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava o simulacro em seu veículo, em via pública, cuja similaridade com arma de fogo foi atestada pela prova testemunhal, evidenciando a aptidão para atividades criminosas, ante o potencial de causar intimidação e temor em terceiros. O objeto estava sem a ponta identificadora, que o caracteriza, não foi apresentada documentação e tampouco justificativa idônea para o porte.
9. Os elementos probatórios, como o TCO No 036507-2024 (ID 66250299) e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que foram chamados para verificar a ocorrência de indivíduo armado em via pública e, após abordagem genérica, observadas as características descritas na denúncia recebida, foi localizado o simulacro de arma de fogo embaixo do banco do condutor do veículo do réu. O acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento.
10. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.